Tribunal: TJDFT
Processo: 0733512-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733512-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSAN ASSAMI SATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento. Depreende-se da leitura das razões recursais que o agravante não indicou os motivos pelos quais pretende a concessão da liminar postulada, bem como não indicou qual seria o grave dano ou risco ao resultado útil do processo aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Contudo, ao formular o pedido requereu a concessão de liminar. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, esclareça o agravante o pedido liminar. Caso entenda a necessidade de sua concessão, deverá apresentar suas razões. Na hipótese de entender que a questão pode aguardar o julgamento do recurso, deverá informar nos autos para o regular processamento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora